Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-67.1997.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006430-67.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), JORGE ASSAD CARAN JUNIOR - CPF: 363.802.888-72 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (EMBARGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MERCE MEIRE JAMMAL CARAN - CPF: 551.680.271-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quarta Câmara que, ao prover recurso de apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada a prévia manifestação da parte credora acerca da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, pois a parte já teria sido intimada e se manifestado sobre o tema, pleiteando a modificação do julgado para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — capaz de justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, diante da alegação de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada quanto à intimação sobre a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à modificação do julgado sem a demonstração de vício.

O acórdão embargado fundamenta-se na necessidade de observância do contraditório e do princípio da não surpresa, determinando o retorno dos autos à origem para manifestação prévia e específica da parte credora sobre a prescrição intercorrente, conforme orientação do STJ no REsp 1.604.412/SC.

Ainda que o embargante alegue ter se manifestado anteriormente sobre a prescrição, tal fato não afasta a exigência de intimação específica e atual antes da decretação da prescrição intercorrente, garantindo-se o devido processo legal.

O pedido de reexame do mérito por meio de embargos de declaração configura pretensão de rediscussão da causa por via inadequada, em desconformidade com o entendimento consolidado do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.294.344/SP;
EDcl
no REsp 1.549.458/SP) e deste Tribunal, segundo o qual o mero inconformismo não autoriza o manejo de embargos.

Inexistindo qualquer vício a ser sanado, rejeita-se o pedido de efeitos infringentes, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A prévia intimação da parte credora para manifestação sobre a prescrição intercorrente é exigência de observância obrigatória aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A inexistência de vício formal na decisão embargada impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.294.344/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11/03/2019; STJ,
EDcl
no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; TJ-MT,
EDcl
no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
0006430-67.1997.8.11.0041

BANCO SISTEMA S/A X JORGE ASSAD CARAN JÚNIOR, ASSAD CARAN NETO E MERCE MEIRE JAMMAL CARAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO SISTEMA S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
315641851), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante, no sentido de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prévia intimação da parte credora para manifestar-se acerca da prescrição, em ação de Execução de Título Extrajudicial.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado partiu de premissa fática equivocada, pedindo por sua reforma substancial.

S
ustenta que, diferentemente do que foi considerado no acórdão, a parte embargante já havia sido intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, tendo apresentado
manifestação.

Argumenta que a questão central do apelo não era a ausência de intimação para debater a prescrição, mas sim o erro de julgamento (
error
in
judicando
) do juízo de primeiro grau ao decretá-la
.

Afirma que sua tese recursal se fundamenta na inexistência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a caracterização da inércia que configuraria o marco inicial para a contagem do prazo prescricional
.

Pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que, superado o equívoco, seja analisado o mérito do recurso de apelação, com a reforma integral da sentença de origem, afastando-se definitivamente a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução.

Devidamente intimados (
id
317705852), os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
id
320580881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

O embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que não houve prévia intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, quando, na realidade, tal intimação ocorreu e o banco manifestou-se por duas vezes sobre o tema
.

Sustenta que a questão central do recurso não era a ausência de intimação para debater a prescrição, mas sim o erro de julgamento do juízo de primeiro grau ao decretá-la, apesar das manifestações apresentadas pelo banco demonstrando sua inocorrência.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que, superado o equívoco, seja analisado o mérito do recurso de apelação com a reforma integral da sentença, afastando-se definitivamente a prescrição intercorrente.

Os embargados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes tais vícios.

No caso em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando rediscutir o mérito da questão já decidida por esta Câmara.

O acórdão embargado foi claro ao determinar o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada à parte exequente a prévia manifestação acerca da prescrição intercorrente, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC.

Ainda que o embargante alegue já ter se manifestado sobre a prescrição em momentos anteriores, tal circunstância não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, com a garantia de manifestação específica e atual sobre a questão antes da prolação de decisão definitiva acerca da prescrição intercorrente.

O acórdão embargado não padece de qualquer vício que autorize sua modificação pela via estreita dos embargos declaratórios.

A decisão foi fundamentada na necessidade de observância do contraditório e do princípio da não surpresa, determinando o retorno dos autos à origem justamente para que a questão da prescrição intercorrente seja adequadamente debatida antes de eventual decisão a respeito.

Ademais, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame de matéria já decidida, tampouco para a análise de questões que deveriam ter sido suscitadas em momento oportuno.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.294.344/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2019,
DJe
15/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Da mesma forma o entendimento deste e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025